Tribunal: TJDFT
Processo: 0719480-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EFEITOS PATRIMONIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, declarou que não seria de competência da Vara de Família a análise quanto aos bens supostamente adquiridos pelos companheiros na constância de eventual união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se cabe ao Juízo da Vara de Família a análise, no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, acerca dos bens adquiridos pelos companheiros no curso da convivência conjugal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 27, inciso I, alínea “c”, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete à Vara de Família processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos.
4. O art. 9o da Lei n. 9.278/96 estabelece que toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça.
5. Compete ao Juízo da Vara de Família conhecer de toda a matéria relativa à união estável, inclusive no que se refere à apreciação dos bens e obrigações contraídas pelas partes no curso da convivência conjugal, na forma prevista no art. 9o da Lei n. 9.278/96 e art. 27, inciso I, alínea “c”, da Lei n. 11.697/2008.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.